Tribunal: CARF
Processo: 19647.015401/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015401/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO FERNANDO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
SÚMULA CARF No 01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa.
REMISSÃO. ARTIGO 14 DA LEI N° 11.941 DE 2009. ATIVIDADE DA
AUTORIDADE PREPARADORA
Não cabe ao CARF decidir pedido de remissão de débito tributário, devendo tal
apreciação ficar a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil da
circunscrição do domicílio do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrado em 31/10/2007, no montante de R$ 18.605,77, já incluídos juros de mora (calculados até
out/2007) e multa de ofício, referente à infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015401/2007-71
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

de pessoas jurídicas – titular, no montante de R$ 27.595,00 (fls. 19/24), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de
2002, entregue em 17/4/2003 (fls. 29/32).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 42/44):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração, relativamente
ao ano-calendário de 2002, decorrente de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF.
2. De acordo com a descrição dos fatos, foi lançada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor recebido por meio do precatório
n° 42.022/AL, recebido pelo êxito obtido no julgamento relativo ao reajuste de 28,86%,
nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Civil n° 341522-PE, que pleiteava a
não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal Regional da
5° Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto, tributáveis, tendo sido
acrescido o valor recebido aos rendimentos tributáveis declarado.
3. Em sua impugnação, o contribuinte discorre a respeito do direito e dos fatos de
apresentação da impugnação alegando em síntese que:
3.1. Preliminarmente
3.1.1. a impugnação é tempestiva, por ter sido protocolada dentro do prazo legal de
trinta dias;
3.1.2. conforme consta no Mandado ,de Procedimento Fiscal — Fiscalização, cópia
anexa, o mesmo deveria ter sido encaminhado via Auditor Fiscal, e tal não ocorreu,
tendo sido deixado na residência do contribuinte, sem nem conferir se o mesmo ainda
residia naquele endereço, cabendo a nulidade;
3.2. Dos fatos
3.2.1. o impugnante, através do Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado;
3.2.2. na hipótese de não serem providos, certamente o SINPEF/PE, entrará com
competentes e necessários recursos, o que levará a decisão da lide para as nossas Cortes
Superiores, no caso, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde
certamente o direito do Sindicato e de seus filiados será respeitado;
3.2.3. demonstra o andamento do processo em consulta efetuada em 30/11/2007, na
página oficial da justiça na internet;
3.2.4. a ação visava a declaração, por via judicial, de que os filiados do sindicato têm o
direito à não incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do
Precatório 42.022/AL, por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela
magistratura da União Federal;
3.2.5. frise-se que a autuação peca ainda pelo fato de não ter descontado os valores
pagos a títulos de honorários advocatícios, os quais em nenhuma hipóteses podem ser
considerados como renda, vez que não foram recebidos pelo impugnante. Ainda assim o
valor total indicado como recebido é maior do que o efetivamente recebido, o que pode
ser facilmente verificado com simples requisição da RFB para o Tribunal Regional
Federal da 5a Região.
3.3. Do direito
3.3.1. a SRF, por ignorância ou incompreensão absoluta acerca da matéria, olvida a
questão judicial em tramitação e constrange o impugnante, notificando-o e desprezando
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

a ação judicial em andamento no Tribunal Federal da 5a Região, e de que há
possibilidade do Sindicato e, por conseguinte os seus filiados, inclusive o impugnante,
serem vencedores ao final da lide;
3.3.2 destarte, caso o contribuinte seja obrigado a recolher aos cofres do Tesouro
Nacional tais valores e ao final da lide em tramitação ser vencedor será submetido a
toda uma peregrinação administrativa e muito provavelmente jurídica para perceber o
que foi obrigado a recolher neste momento, em decorrência da notificação que está a
receber;
3.3.3. a notificação não indica quanto já foi recolhido quando do pagamento do
precatório PRC 42.022/AL, e, portanto, carente de base legal a notificação, necessário e
fundamental que indicasse quanto já foi recolhido e quanto, em tese faltaria recolher;
3.3.4. é de se ressaltar que o feito originário, processo 2003.83.000093234, tinha como
finalidade buscar o que indevidamente havia sido recolhido quando do pagamento do
referido precatório, e agora de forma surpreendente a RFB vem cobrar alegando que
nada foi recolhido;
3.3.5. cristalino também que não pode ser aplicado multa e demais penalidades se o
suposto débito se encontra com sua exigência sendo discutida em juízo, como no
presente feito;
3.3.6. por demais evidente ser nula de pleno direito a notificação recebida, vez que não
consta quanto já foi recolhido quando do pagamento do precatório, além do que
constam supostos valores a serem pagos, mas não há dedução alguma do montante já
pago quando do recebimento do precatório;
3.3.7. é sabido e descabido que a presunção da veracidade e certeza de que goza a
fazenda pública não a desobriga a indicar a base legal que fundamenta seu ato, no caso a
notificação, que na verdade se trata de lançamento de ofício.
3.4 Do pedido
3.4.1 diante do exposto, seja pelo fato do processo n° 200383000093234, ainda se
encontrar em tramitação, seja pela ausência de indicação da base legal na notificação,
ausência de elementos referentes ao precatório já recolhido, se faz necessária aguardar a
tramitação do feito e na remota hipótese do impugnante ser vencido, aí sim que se
proceda com a retificação da declaração, obviamente sem multa ou penalidade, vez que
os supostos débitos se encontram sob a apreciação do Poder Judiciário;
3.4.2 conclui pela anulação da notificação recebida pela razões expostas acima.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
41/49), conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 41/42):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL.
Considera-se feita a intimação na data do recebimento, por via postal ou telegráfica, no
endereço do contribuinte, constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de um para
outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MULTA DE OFICIO.
Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativo a tributo
de competência da União, a exigibilidade apenas pode ser suspensa por concessão de
medida liminar em mandado de segurança, por concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, ou por depósito do montante
integral, cabendo o lançamento de multa de ofício nos demais casos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 22/9/2009 (AR de fl. 56), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 14/10/2009 (fls. 58/59), acompanhado de documentos (fls. 60/66),
contendo os argumentos a seguir:
11.1 - PRELIMINAR
Destarte, o acórdão analisou apenas a IMPUGNAÇÃO interposta por este contribuinte
em 20/12/2007, não observando que, apesar da impugnação, o recorrente compareceu a
Fazenda Nacional, e após nova análise, recolheu aos cofres do Tesouro Nacional a
importância de 11.364,89 R$, em 27/12/2007, guia DARF em anexo. Não analisando
também os honorários advocatícios recolhidos por este contribuite (sic).
II. 2 - MÉRITO
Frise-se que os valores originais tomam como base apenas uma planilha apresentada
pela AGU, não descontado os valores recolhidos a título de honorários advocatícios,
conforme recibo em anexo. O valor total indicado como recebido é maior do que
efetivamente recebido o que pode ser facilmente verificado no Tribunal Regional
Federal da 5a Região,
Com o advento da Lei no 11.941/09, caso o débito existisse, estaria REMIDO, pois o
fato gerador do IRPF é a data do recebimento dos valores, junho de 2002, alcançado por
esta causa de extinção do crédito tributário.
Que o Art. 112 do CTN consagra os princípios in dúbio pro contribuinte e o princípio da
boa-fé, relativizando a objetividade do ilícito fiscal, que no caso, nunca existiu, já que o
recorrente, de imediato, procurou a Receita Federal e quitou seu débito fiscal.
(...)
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
já que o débito perante a Fazenda Nacional já foi quitado, pois os valores declarados
como recebido, são maiores, pois não foram descontados os valores dos honorários
advocatícios percebidos pelos advogados GEORGE SARMENTO LINS, ANTONIO
NABOR AREAIS BULHÕES e JOÃO JOSÉ CURY, além de que a Lei no. 11.941/09,
em seu Art. 14 prevê o instituto da REMISSÃO, causa de extinção do crédito tributário,
já que o recebimento dos valores foram em junho/2002, alcançado por este intituto (sic).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

Espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte alega que recolheu aos cofres públicos a importância de R$
11.364,89 em 27/12/2007, conforme cópia de Darf de fl. 60, insurgindo-se em relação aos
seguintes pontos: i) sobre os valores declarados como recebidos não foram descontados os
honorários advocatícios dos advogados George Sarmento Lins, Antonio Nabor Areais Bulhões e
João José Cury e ii) o crédito tributário estaria extinto tendo em vista o instituto da remissão
previsto no artigo 14 da Lei no 11.941 de 2009, pois o fato gerador do IRPF é a data do
recebimento dos valores, em junho/2002.
Da propositura da ação judicial
Conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância, cujo
excerto transcrevemos a seguir (fls. 47/48):
(...)
16. O contribuinte alega que o Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados, ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5° Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado. A ação visava a declaração, por
via judicial, de que os filiados do sindicato têm o direito à não incidência de imposto de
renda pessoa física sobre os valores recebidos do Precatório 42.022/AL, por ter a
mesma natureza que os atrasados recebidos pela magistratura da União Federal.
17. Conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal Regional Federal da 5° Região em
julho de 2009, o referido processo ainda não transitou em julgado, tendo sido juntadas
petições com Recurso Extraordinário e Recurso Especial em 26/2/2009.
18. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo foi,
também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial própria.
19. Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
20. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) omissis
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
preceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito ( art 267 do CPC)." (grifo nosso)
21. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
22. Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
23. Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito
da matéria tratada no presente processo, referente à omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86% nos seus vencimentos,
inclusive sobre o quantum recebido.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deste modo, havendo ação judicial versando sobre a mesma matéria tratada no
processo administrativo, a decisão proferida na instância judicial subjuga qualquer outra exarada
na esfera administrativa, adquirindo o atributo da coisa julgada formal e material, importando na
renúncia à esfera administrativa, razão pela qual não pode ser conhecido o pedido do
contribuinte em relação à dedução dos honorários advocatícios que alega ter pago.
Do pedido de reconhecimento da remissão
Quanto ao pedido de reconhecimento da remissão dos créditos discutidos no
presente processo, em função da aplicação do disposto no artigo 14 da Lei no 11.941 de 2009, o
exame dessa matéria não é da competência deste Conselho, mas sim da Delegacia da Receita
Federal do Brasil da circunscrição do domicílio do contribuinte, conforme disposto no artigo 290
do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015401/2007-71

Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital